Tribunal: TJDFT
Processo: 0732022-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA E ARREMATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL. MATÉRIA JÁ ANALISADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. VALOR DA ARREMATAÇÃO. VALOR VIL. INEXISTÊNCIA. VALOR SUPERIOR A 50% DA AVALIAÇÃO. VALIDADE DA ARREMATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 507 do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

1.1. Não comporta conhecimento o pedido de impugnação ao edital, uma vez que pedido idêntico foi realizado em outro agravo já julgado. Matéria preclusa.

2. Nos termos do art. 891, parágrafo único, do Código de Processo Civil, corroborada pela jurisprudência do STJ, "considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação".

2.1 Desse modo, no caso dos autos, ainda que o valor de arrematação tenha sido apenas um pouco superior ao percentual de 50%, não se pode considerar o valor como vil, assim como foram respeitados todos os trâmites legais, devendo ser mantida a arrematação realizada.

3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno desprovido.